Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744811-95.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0712043-04.2024.8.07.0005 AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: MATOS E RANGEL LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a retificação de documentação, no prazo de 5 (cinco) dias, pois, em tese, esta hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora